Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600009-89.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600009-89.2024.6.16.0171

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600009-89.2024.6.16.0171
que julgou parcialmente procedente a presente representação para confirmar a decisão de i.d.
122204677, a fim de determinar a exclusão definitiva da divulgação censurada nos autos, sem
aplicação de multa ao Representado (Representação eleitoral ajuizada pela Comissão Provisória
Municipal de Almirante Tamandaré do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) em face de
Fábio Jurevitz e Almirante Tamandaré nos Bairros, alegou que na data de 19/02/2024, a
representante e vários de seus apoiadores foram surpreendidos pela veiculação de suposta
pesquisa eleitoral pela maior página de notícias da rede social Facebook, da cidade de Almirante
Tamandaré. "Um pesquisa recente feita em fevereiro mostrou que Fernando Tanck está na frente
nas intenções de voto para as eleições municipais de Almeirante Tamandare em 2024, com 14.7
pontos percentuais à frente dos outros candidatos. Os eleitores estão se mostrando interessados
em sua proposta política, que foca em soluções inovadoras e uma visão progressista para cidade".
A supramencionada página conta com mais de 80 mil seguidores, o que comprova a influência no
eleitorado do município que conta com apenas 119.825 habitantes, e o representado Fábio Jurevitz
é o seu administrador/proprietário. Informou também que a gravidade da situação é intensificada
pelo fato de que a pesquisa apresenta uma fonte fictícia, dado ao eleitor entender que se trata de
efetiva pesquisa registrada perante a Justiça Eleitoral. Ocorre que, além de a suposta pesquisa não
preencher nenhum dos requisitos de validade para que pudesse ser divulgada, tem-se que a sua
divulgação, na forma como ocorrida, viola a legislação eleitoral, por ter o potencial de influenciar
irregularmente na decisão do voto. Afirma que referida pesquisa e postagem são resultado de um
movimento articulado ocorrido nesta data, inicialmente fomentado por Roni Rosa (alvo de
representação eleitoral específica; o representante desistiu da representação em relação ao
representado Almirante Tamandaré nos Bairros, conforme petição ID nº 43922279). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO JUREVITZ (EMBARGANTE)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Direção Municipal/Comissão Provisória - PRTB -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR (EMBARGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44075566
27/09/2024
08:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.418

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600009-
89.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: FABIO JUREVITZ
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
EMBARGADO: Direção Municipal/Comissão Provisória - PRTB - ALMIRANTE TAMANDARÉ
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL TRAVESTIDA DE ENQUETE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO
E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fabio Jurevitz contra o
Acórdão nº 63.803, que condenou o embargante ao pagamento de multa no
valor de R$ 53.205,00, por divulgação de pesquisa eleitoral travestida de
enquete, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17 da Resolução
nº 23.600/2019 do TSE.

1.2. O embargante alega nulidade por cerceamento de defesa, devido à falta
de intimação adequada para apresentação de contrarrazões, e contradição
quanto à condenação em multa, alegando que não divulgou pesquisa
eleitoral.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A primeira questão é se houve cerceamento de defesa em razão de
intimação supostamente irregular.

Num. 44075566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223735100000043027583
Número do documento: 24092708223735100000043027583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:30:53

2.2. A segunda questão é se existe contradição no acórdão embargado, que
tratou a divulgação como pesquisa eleitoral, e não como enquete, conforme
alegado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de
Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral por força do art. 275 do Código
Eleitoral.

3.2. Não houve cerceamento de defesa, pois o embargante foi devidamente
intimado para apresentação de contrarrazões, conforme consta dos autos. A
intimação foi realizada por meio do Diário de Justiça Eletrônico, sendo
suficiente para garantir o exercício do contraditório.

3.3. No que se refere à contradição alegada, o acórdão embargado
fundamentou adequadamente que o conteúdo divulgado apresentava
elementos típicos de uma pesquisa eleitoral, e não uma mera enquete, com
percentuais e gráficos sobre as intenções de voto, o que caracteriza infração
à legislação eleitoral.

3.4. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito
da decisão. O que se verifica no presente caso é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, o que não enseja o acolhimento dos
embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

4.2. Tese de julgamento: "A intimação realizada via Diário de Justiça
Eletrônico é suficiente para garantir o contraditório, e a pretensão de
rediscutir o mérito não é cabível na via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022.

- Código Eleitoral, art. 275.

- Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

- Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 0600785-81, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, DJE
09/09/2024.

- Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº 0600727-02, Acórdão, Des.
Num. 44075566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223735100000043027583
Número do documento: 24092708223735100000043027583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:30:53

Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 27/04/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIO JUREVITZ em face
do Acórdão nº 63.803 (ID 43950440), por meio do qual esta Corte deu provimento ao
recurso interposto em representação eleitoral e condenou o representado, ora
embargante, ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais), em conformidade com o disposto no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97 e art. 17 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

O embargante alega (ID 43952564) nulidade no Acórdão, pois não teria sido
devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o que teria configurado
cerceamento de defesa. Ainda, aponta suposta contradição no que se refere à
condenação em multa por divulgação de pesquisa, uma vez que jamais divulgou que teria
realizado pesquisa eleitoral. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos
modificativos, para que sejam sanadas as falhas apontadas.

O embargado apresentou impugnação (ID 43965273), manifestando-se pelo
conhecimento e rejeição dos aclaratórios, por considerar que não há qualquer contradição
ou nulidade a ser sanada, e que os argumentos trazidos pelo embargante denotam mero
inconformismo e não demonstram a ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento
dos embargos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 43974699) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos, pois não se verificam falhas a serem sanadas,
mas apenas tentativa de revisão do julgado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

Num. 44075566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223735100000043027583
Número do documento: 24092708223735100000043027583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:30:53

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, pois “O cartório
eleitoral da comarca (TRE-Almirante Tamandaré) publica a sentença via DJE no mesmo
prazo de ciência da sentença de interposição de recurso, contudo por erro sistêmico a
publicação não constou no painel processo do PJE do procurador a referida intimação
para cumprimento e ciência do prazo. Não houve ainda intimação pessoal do recorrido
para apresentar as contrarrazões de recurso no meio da forma legal.”

De qualquer forma, salienta-se que, não obstante o embargante tenha sido
devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 43922293), este se manteve
silente (ID 43922295). Ademais, constata-se que o embargante tem procurador
constituído nos autos (ID 43922254), não sendo necessária intimação pessoal, restando
suficiente a intimação publicada no DJE, inexistindo qualquer prejuízo à sua defesa.

Outrossim, no que se refere à suposta contradição alegada, verifica-se do
Acórdão embargado que houve apreciação acerca da irregularidade caracterizada,
referente a divulgação de pesquisa travestida de enquete, o que é vedado pela legislação.

O Acórdão ficou assim fundamentado, no que interessa:

“Na hipótese, percebe-se que, embora a sentença tenha considerado não
haver divulgação formal de pesquisa eleitoral, mas de enquete, verifica-se
que o conteúdo publicado em rede social foi veiculado como verdadeira
pesquisa de intenção de voto, senão vejamos:

(...)

Nestas condições, percebe-se que o conteúdo divulgado foi apresentado à
população como pesquisa, incutido nos destinatários a impressão de se tratar
de verdadeira pesquisa eleitoral.
Num. 44075566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223735100000043027583
Número do documento: 24092708223735100000043027583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:30:53

Foram divulgados os percentuais relativos aos candidatos e a exposição de
gráficos. Não se fez menção em momento algum que se tratava de mera
enquete. Abaixo do gráfico apresentado, embora ilegível, percebe-se que se
cita a “Fonte’ e “Metodologia”, características típicas da pesquisa eleitoral

Por todas essas características, reputo que a divulgação detém os elementos
mínimos que podem identificá-la como pesquisa eleitoral.

(...)

No caso dos autos, extrai-se da representação juntada a veiculação de
“pesquisa eleitoral pela maior página de notícias da rede social Facebook
(mais de 80 mil seguidores), da cidade de ALMIRANTE TAMANDARÉ”,
seguida da transcrição da notícia como título “Fernando Tanck lidera nas
pesquisas para as eleições de Almirante Tamandaré em 2024”.

O representado não nega a veiculação da matéria, apenas afirmando tratar-
se de enquete e de que veiculou as informações de boa-fé.

Não obstante as alegações do representado, constata-se que não se trata de
eleitor no exercício de sua liberdade de expressão. Cuida-se de página na
rede social identificando-se como “Seu portal número 1 de Notícias em
Almirante Tamandaré”. Outrossim, verifica-se do texto publicado nítida
conotação eleitoral em favor de um dos candidatos.

Diante disso, a imposição da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 é
medida que se impõe, arbitrando-se no mínimo legal.

(...)"

A alegação do embargante de que o conteúdo veiculado não configura
pesquisa não merece ser conhecido neste momento processual.

O texto publicado no site, e não negado pelo embargante, reafirma diversas
vezes a existência da pesquisa, assentando que o candidato está a frente dos demais,
induzindo nos destinatários a impressão de se tratar de verdadeira pesquisa eleitoral.

A tentativa de negar que o gráfico da pesquisa se encontrava na página em
que foi divulgada a matéria, neste momento processual, não deve ser admitida. De
qualquer sorte, verifica-se que o gráfico foi veiculado por Roni Rosa, que, segundo consta
nos autos, é seguidor do embargante. Ou seja, quem acessasse a matéria, facilmente
poderia visualizar o gráfico.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
que levaram ao provimento do recurso foram devidamente enfrentadas e fundamentadas,
na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao
convencimento da irregularidade constatada. Nesse sentido:

Num. 44075566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223735100000043027583
Número do documento: 24092708223735100000043027583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:30:53

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão,
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE,
27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não
é cabível por oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO
INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA. VEDAÇÃO PELA VIA
RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS VOTOS.
DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES
2024. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO
REQUERIMENTO DE NOVA ELEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado,
impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a
pretensão de novo julgamento da causa não autorizam a oposição de
declaratórios.

3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de
investigação alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que
nove meses para o fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização,
diplomando-se integrantes de outro partido ou federação, privilegiando-se,
dessa forma, a norma do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações
que a observaram. 4. Embargos de declaração desprovidos e indeferimento
do requerimento de realização de nova eleição.

(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Recurso Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).
Num. 44075566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223735100000043027583
Número do documento: 24092708223735100000043027583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:30:53

Em conclusão, inexistindo os vícios alegados, fica evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por FABIO JUREVITZ, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600009-89.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: FABIO JUREVITZ - Advogado
do(a) EMBARGANTE: LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001 - EMBARGADO: DIREÇÃO
MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PRTB - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado
do(a) EMBARGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 08:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092708223735100000043027583
Número do documento: 24092708223735100000043027583
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:30:53